Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-06.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente, diante do transcurso de prazo superior a 5 anos sem localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executória em execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura violação ao princípio da dialeticidade a apresentação de razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença, impondo o não conhecimento do recurso quanto aos pontos que não atacam especificamente o decisum, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.
4. A prescrição intercorrente autoriza a extinção da execução quando há paralisação do feito ou apenas a prática de atos ineficazes à satisfação do crédito, observando-se o mesmo prazo prescricional da pretensão de direito material, conforme Enunciado n. 150 do STF.
5. Em execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular, o prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. primeiro, do CC, iniciando-se, no curso do processo, a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, na forma do art. 921, III e § 4o, do CPC.
6. O mero requerimento de repetição de diligências anteriormente infrutíferas não suspende nem interrompe a prescrição intercorrente, cuja interrupção exige efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III; art. 921, inc. III, §§ quarto, quarto-A e quinto; art. 924, inc. V; art. 1.012; art. 1.013; art. 1.026, § segundo; CC, art. 206, § quinto, inc. primeiro; CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei. 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0745228-50.2021.8.07.0001, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 10.05.2023. TJDFT, APC, 0016923-10.2015.8.07.0001, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 08.09.2025. TJDFT, APC, 0721687-90.2018.8.07.0001, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 25.08.2025.